Tribunal: TJBA
Processo: 8010834-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010834-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EGILENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS BRITO

APELADO: CLINI-RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTERIAL S/S LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA MINE GERACI CHRIST ALVES, EDSON SCHUELER DE CARVALHO JUNIOR, DANIEL VIEIRA PAIVA, CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CLÍNICA DE HEMODIÁLISE. CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A Apelante alegou contaminação por alumínio devido à utilização de água inadequada no tratamento de hemodiálise realizado na clínica Apelada. A sentença entendeu pela ausência de provas suficientes para atribuir responsabilidade à clínica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela clínica de hemodiálise;
(ii) apurar se os danos morais alegados pela autora decorrem da referida falha;
(iii) definir o valor da indenização, caso configurados os danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a vulnerabilidade da consumidora e a aplicação da responsabilidade objetiva.
4. A falha no serviço foi demonstrada por documentos que apontaram a contaminação da água utilizada no tratamento, sendo que a clínica não comprovou que a paciente não esteve presente nos períodos em que o padrão da água foi comprometido.
5. A vulnerabilidade da consumidora, paciente renal crônica em hemodiálise, agrava a situação, configurando os danos morais.
6. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviço por clínica de hemodiálise, consistente na utilização de água fora dos padrões exigidos durante o tratamento, caracteriza danos morais, ensejando a obrigação de reparação ao consumidor.

2. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010834-73.2021.8.05.0001
, figurando como Apelante
EGILENE DE JESUS SANTOS

e, como Apelada,

CLINI-RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTERIAL S/S LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA